Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multas aos embargantes em razão de irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios denominados Projeto Segurança Presente e Projeto Centro Presente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por Marcelo José Salles de Almeida, Robson Campos Leite e outros contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário exarado no bojo de representação sobre irregularidades ocorridas nas administrações regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio (Sesc/ARRJ) no estado do Rio de Janeiro, relacionadas aos convênios firmados entre essas entidades, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) e o estado do Rio de Janeiro, denominados Projeto Segurança Presente (convênio 2/2015) e Projeto Centro Presente (convênio 1/2016), este último também com a participação, na condição de concedente, do município do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010, rever, de ofício, o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , para tornar insubsistentes as multas aplicadas pela combinação de seus subitens 9.2.2 e 9.1.2, exclusivamente em relação a Ângela Maria Constantino Barberio e Armando Bloch da Cunha Valle; e pela combinação de seus subitens 9.2.3 e 9.1.3, exclusivamente em relação a Nilton Pereira e Pedro de Araújo Braz; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, bem como aos espólios de Ângela Maria Constantino Barberio, Armando Bloch da Cunha Valle, Nilton Pereira, e Pedro de Araújo Braz.